Tribunal: TCU
Processo: 018.683/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900332025, modalidade Pregão (Objeto: realização de serviços de implantação, demarcação, parcelamento, georreferenciamento e certificação de Projetos de Assentamento rurais no Estado do Acre.)

Inteiro teor:
Acórdão 754/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90033/2025, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - Fapec, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de serviços de implantação, demarcação, parcelamento, georreferenciamento e certificação de projetos de assentamento rurais no Estado do Acre, com valor estimado de R$ 31.125.887,88; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a denunciante alega, em síntese, as seguintes irregularidades: (i) inviabilidade da adoção da modalidade pregão eletrônico e do critério de julgamento pelo menor preço, uma vez que o objeto seria composto por atividades técnicas especializadas de engenharia, não padronizáveis e de natureza predominantemente intelectual, nos termos do art. 6o, inciso XVIII, alíneas "a", "d" e "h", da Lei 14.133/2021 (NLLC), o que tornaria obrigatória a adoção dos critérios de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, conforme o art. 37, § 2o, da mesma norma; (ii) uso indevido do sistema de registro de preços (SRP) para os serviços licitados; (iii) vedação à participação de empresas em consórcio, sem justificativa técnica; e (iv) violação ao art. 4o, inciso II, da NLLC, ao prever o tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) previsto na Lei Complementar 123/2006, tendo em vista que o valor global estimado da contratação ultrapassa o limite legal de enquadramento; Considerando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pacificada pelos Acórdãos 2.381/2024 e 323/2025, ambos do Plenário, os serviços de engenharia previstos no art. 6o, inciso XVIII, alíneas "a", "d" e "h", da Lei 14.133/2021 sujeitam-se à aplicação obrigatória do art. 37, § 2o, da referida norma, o qual impõe a adoção dos critérios de melhor técnica ou técnica e preço quando o valor estimado da contratação exceder R$ 392.952,63, limite atualizado pelo Decreto 12.807/2025; Considerando, contudo, que os elementos constantes dos autos evidenciam que os serviços de georreferenciamento, parcelamento e certificação ora licitados foram modelados de forma padronizável, com resultados mensuráveis e parâmetros de desempenho objetivos, o que lhes confere a natureza de serviços comuns de engenharia; Considerando que a adoção do regime de empreitada por preço unitário, com medições baseadas em unidades físicas uniformes, permite a comparação objetiva de propostas e, aliada à natureza comum dos serviços, legitima a utilização da modalidade pregão eletrônico e o critério de menor preço, afastando a tese de incompatibilidade desses institutos para o objeto em análise; Considerando que a demanda frequente, parcelada e territorialmente dispersa para os serviços licitados justifica o uso do SRP, em observância aos arts. 82 e 85, inciso I, da Lei 14.133/2021; Considerando, portanto, que o objeto em exame não se amolda às hipóteses previstas no art. 6o, inciso XVIII, alíneas "a", "d" e "h", da Lei 14.133/2021, não cabendo interpretação elástica para atribuir natureza predominantemente intelectual a serviços com características de comuns; Considerando que a estruturação do certame em 29 lotes distintos, com objetos e valores estimados próprios e possibilidade de adjudicação, contratação e execução independentes, caracteriza cada lote como uma licitação autônoma para fins de aplicação dos benefícios da LC 123/2006, visto que o valor de referência para o tratamento diferenciado deve ser o de cada lote individualmente, e não o valor global da ata, em consonância com o art. 4o, § 1o, inciso II, da NLLC e com o Acórdão 442/2026-TCU-Plenário ; Considerando que a justificativa apresentada para a vedação à participação de empresas em consórcio, prevista no item 3.6 do edital, embora pautada na busca por celeridade e simplificação na gestão de contratos, mostra-se genérica e insuficiente para atender plenamente ao dever de fundamentação exigido pelo art. 15 da Lei 14.133/2021, por não demonstrar, com base em análise objetiva ou dados concretos de mercado, em que medida a permissão de consórcios comprometeria a eficiência da contratação; Considerando, todavia, que a análise da competitividade do certame (peça 9) evidencia elevado grau de disputa, com participação expressiva de licitantes de diferentes unidades da federação e significativa variação nos valores ofertados, indicando efetiva competição de preços e ausência de prejuízo concreto à competitividade ou à isonomia; Considerando, por fim, a ausência dos pressupostos para concessão da medida cautelar formulada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso II, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado; adotar a medida transcrita no subitem 1.8 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10) ao denunciante e à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.683/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gabriel Costa Pinheiro Chagas (305149/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura - Fapec, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que a justificativa genérica para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio, prevista no item 3.6 do edital do Pregão Eletrônico 90033/2025, uma vez que não foram apresentados elementos técnicos ou estudos concretos que comprovassem a incompatibilidade dessa forma de associação com o objeto licitado, está em desconformidade com o previsto no art. 15 da Lei 14.133/2021.